Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700213-90.2022.8.07.9000 RECORRENTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: WANDER TEIXEIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. POSSIBILIDADE. ART. 62 DA LEI 11.101/2005. ULTRAPASSADOS DOIS ANOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Enunciado no 100 da Terceira Jornada de Direito Comercial realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal esclarece que: “consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado”. 2. Após 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica (art. 62 da Lei 11.101/2005). 3. Recurso conhecido e não provido. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se a ausência do requisito extrínseco atinente à tempestividade recursal. Conforme sistema do PJe, o patrono da recorrente, Fabio Rivelli, registrou ciência acerca da publicação do acórdão recorrido em 18/05/2022, às 11:51:01, razão pela qual o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de recurso extraordinário finalizou em 8/6/2022. Entretanto, o apelo extremo foi manejado somente em 9/6/2022 (ID 36177219), quando já transcorrido o prazo recursal, sendo forçoso reconhecer a sua intempestividade. Diante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente